Tribunal: STF
Processo: HC 77530
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade
criminosa: "non olet".
Drogas: tráfico de drogas, envolvendo sociedades
comerciais organizadas, com lucros vultosos subtraídos à
contabilização regular das empresas e subtraídos à declaração de
rendimentos: caracterização, em tese, de crime de sonegação fiscal,
a acarretar a competência da Justiça Federal e atrair pela conexão,
o tráfico de entorpecentes: irrelevância da origem ilícita, mesmo
quando criminal, da renda subtraída à tributação.
A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato
criminoso - antes de ser corolário do princípio da moralidade -
constitui violação do princípio de isonomia fiscal, de manifesta
inspiração ética.